Tribunal: TJBA
Processo: 0014427-24.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0014427-24.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS MOURA ROCHA DOS SANTOS, MILENA GILA FONTES registrado(a) civilmente como MILENA GILA FONTES, ISA DE SOUZA MACEDO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: SERRA BELA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO, VINICIUS CERQUEIRA BACELAR, VICTOR HENRIQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. INSPEÇÃO DA COELBA QUE DETECTOU IRREGULARIDADE NO REGISTRO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGATIVA DE DESVIO DE ENERGIA ANTES DO MEDIDOR. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO PARA
COBRANÇA DO SUPOSTO CRÉDITO DE ENERGIA
ELÉTRICA UTILIZADA E NÃO FATURADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA IRREGULARIDADE. INSPEÇÃO PROCEDIDA DE FORMA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E VIOLAÇÃO DO APARELHO. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. ABALO À HONRA OBJETIVA DA ACIONANTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°
0014427-24.2012.8.05.0080
,

oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Apelante

a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
- COELBA

e
Apelada
SERRA BELA EMPREENDIMENTOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.